Tribunal: TJDFT
Processo: 0731044-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0731044-53.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA MANUELA SILVA CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0700505-50.2025.8.07.0018, acolheu em parte os embargos declaratórios opostos pelo ente distrital, mas manteve a rejeição da impugnação apresentada (ID 238596831, na origem). No agravo de instrumento (ID 74468607), o Distrito Federal alega a inexigibilidade da obrigação requerida pela parte exequente, aduzindo haver ofensa ao decidido no Tema 864/STF. Defende, ainda, haver excesso de execução, pela incidência da SELIC sobre o montante consolidado do débito, o que, segundo entende, acarretaria anatocismo. Afirma, igualmente, haver prejudicialidade externa em razão do ajuizamento de ação rescisória, protocolado sob o n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao agravo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, postula a reforma da decisão, para que seja reconhecida a inexigibilidade do título ou o excesso de execução, “determinando que seja realizado o devido decréscimo e que seja aplicada a TAXA SELIC de forma SIMPLES”, “bem como que seja reconhecido que a parte exequente utilizou de padrões e vencimentos distintos, o que gerou evidente excesso na execução”. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. Na espécie, NÃO estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo. Na origem, trata-se de cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018 (2016.01.1.091799-4), na qual se reconheceu o dever do Poder Público de implementar a última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei n. 5.106/2013 (carreira Assistência a Educação do Distrito Federal). No que diz respeito à tese da inexigibilidade do título em decorrência da Tema 864 do STF, não se evidencia, no presente momento, a probabilidade do direito do agravante. Com efeito, na fase de conhecimento da ação coletiva movida pelo sindicato, este Tribunal de Justiça já afastou a -, consoante se observa no Acórdão n. 1372761. Ademais, não cabe discutir o mérito do título executivo em sede de cumprimento de sentença. Com relação ao alegado excesso de execução, também não vislumbro os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Sobre a taxa SELIC e a suposta ocorrência de anatocismo, o e. TJDFT já se manifestou pela validade da Resolução n. 303/19 do Conselho Nacional de Justiça e pela inocorrência do alegado anatocismo, diante da aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, a partir do advento da EC n. 113/2021. Nesse sentido, colhem-se julgados desta 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALEGADO EXCESSO NA EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ANTERIORMENTE CONSOLIDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há falar em existência de coisa julgada na presente hipótese, haja vista que se discute a suposta ocorrência de anatocismo na realização de cálculo da verba devida a título de reajuste salarial da exequente, diversamente do que restou decidido na ADI 7391. 2. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. Precedentes do TJDFT 3. Considerando que a decisão agravada foi salvaguardada a metodologia de cálculo do valor exequendo devido pela Fazenda Pública conforme as disposições contidas no art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021 e no § 1o do art. 22 da Resolução CNJ 303/2019, não há, portanto, que se falar em bis in idem. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1944724, 0735371-75.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) [...] 2. A Resolução 303/2019 disciplina que deve ser computada a taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida até 08/12/2021, aí incluídos juros moratórios e correção monetária, uma vez que a vedação ao bis in idem não impede que a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021 recaia sobre o valor do crédito principal monetariamente atualizado e acrescido de juros de mora. Inteligência da regra positivada no art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução n. 448/2022, que dispõe sobre gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. 3. Por força da retroatividade mínima ínsita à Emenda Constitucional 113/2021, a aplicação da Taxa Selic, em substituição de qualquer outro índice, como parâmetro a ser adotado para a atualização dos créditos não tributários a partir de 9/12/2021, não pode ser cumulada com nenhum outro índice, sob pena de bis in idem, por abarcar tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1939256, 0719068-83.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.) [...] 2. A SELIC, como fórmula de atualização e compensação da mora do débito imposto à Fazenda Pública, deve incidir a partir da inovação constitucional, pois tem eficácia e aplicação imediatas, e ser aplicada sobre o montante da obrigação consolidado até aquele termo, compreendidos na apuração a atualização monetária e os juros agregados ao débito, não implicando essa fórmula capitalização mensal de juros, à medida em que, não tendo ocorrido o fato antes da aplicação da nova fórmula, inviável que seja reputado presente ao ser manejada a nova sistemática implantada pelo legislador constitucional derivado (EC no 113/21, ar. 3o; Resolução CNJ no 303/19, art. 22, §1o). 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1959483, 0740710-15.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025.) Vale ressaltar que, a despeito do ajuizamento e tramitação da ADI 7435, não há decisão liminar naquele processo para suspensão dos autos que versem sobre o tema, de maneira que não há justificativa para que se suspenda este feito até o julgamento da ADI 7435/STF. Outrossim, não obstante o reconhecimento de repercussão geral da questão constitucional identificada no RE 1.516.074/TO (Tema 1.349/STF), qual seja “saber se o art. 3o da EC n. 113/2021 determina a incidência da taxa SELIC sobre o valor do débito corrigido acrescido de juros”, não houve, até o presente momento, determinação de suspensão dos processos que versem sobre a questão posta sob análise. Quanto à alegação de excesso de execução em decorrência da suposta utilização de “padrão diferente ao correspondente da progressão vertical por antiguidade” (ID 74468607, Págs. 14-16), a despeito do teor da manifestação de ID 74516610, não se demonstrou o padrão que teria sido utilizado pela exequente, ora agravada, a fim de que se pudesse identificar, em cognição perfunctória, o suposto equívoco. Por fim, em relação à alegação de prejudicialidade decorrente da AR n. 0735030-49.2024.8.07.0000, observa-se que a liminar postulada pelo ente distrital, na referida ação rescisória, foi indeferida. Não se justifica a suspensão das execuções, incluindo-se os atos a serem praticados no feito executivo, como o levantamento de valores a serem depositados, sob pena de esvaziar o conteúdo da decisão do relator da ação rescisória, que negou a tutela de urgência postulada pelo Distrito Federal. Vale lembrar que o art. 966 do CPC dispõe, expressamente, que “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.”. Assim, não há amparo para a suspensão do processo na origem sob tal fundamento. Dessa forma, reputo não evidenciada a probabilidade do direito alegado, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, o que obsta a concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 1 de agosto de 2025. CARLOS MARTINS Relator